Tribunal: STF
Processo: HC 212139
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Juliano Daniel da Silva contra decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 674.909/SP (documento eletrônico 7).



    O impetrante alega, em síntese, que, 



    “[em] primeiro grau, o paciente JULIANO DANIEL DA SILVA foi condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos, de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 66 dias-multa.



    Irresignada, a defesa do paciente intentou recurso de apelação, suscitando matérias preliminares, absolvição por falta de provas, a aplicação da figura do Crime Continuado e que a pena base ficasse estabelecida no seu mínimo legal eis que todas as circunstâncias judicias do artigo 59 do Código Penal foram consideradas favoráveis, e, por fim pugnou pela reforma da sentença que incorreu em error in judicando já que a motivação para o aumento da pena base em 1/6 para todas as 06 (seis) receptações se deu de forma única e genérica (somando os semoventes de todas as receptações), violando assim o princípio Constitucional da Individualização da Pena e da Proporcionalidade, já que o julgador ao optar pela aplicação do artigo 69 do Código Penal deveria analisar especificadamente cada delito, separadamente e não aumentar a pena base utilizando uma única fundamentação para toda as 06 (seis) receptações como ocorreu no caso em apreço.



    [...]



    Em poucas palavras, as instancias ordinárias, afastam a figura do típica do crime continuado, por entender que foram delitos distintos e na hora da aplicação da dosimetria da pena, de forma contraditória, utiliza de uma fundamentação genérica para todos os delitos” (págs. 3 e 7 do documento eletrônico 1).



    Ao final, pede



    “[...] que, após o seu regular trâmite, que essa Colenda Corte de Justiça, no mérito do presente Habeas Corpus, confirme a liminar pleiteada, restabelecendo-se assim através do presente remédio heroico, seus status dignitatis e jus libertatis, pois em assim sendo estará se homenageando a tão almejada JUSTIÇA!” (pág. 10 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.



    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, adianto, não se dá na espécie. 



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes colegiados:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. III – A reprimenda fixada, definitivamente, em três anos de reclusão em regime semiaberto não desbordou os lindes da proporcionalidade e da razoabilidade, não havendo, a meu ver, flagrante ilegalidade ou teratologia que justifiquem a concessão da ordem, sendo certo que não se pode utilizar ‘o habeas corpus para realizar novo juízo de reprovabilidade, ponderando, em concreto, qual seria a pena adequada ao fato pelo qual condenado o Paciente’ (HC 94.655/MT, Rel. Min. Cármen Lúcia). IV – Ordem denegada” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. Contra acórdão exarado em recurso ordinário em habeas corpus remanesce a possibilidade de manejo do recurso extraordinário previsto no art. 102, III, da Constituição Federal. Diante da dicção constitucional, inadequada a utilização de novo habeas corpus, em caráter substitutivo. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. 4. Atenuante genérica da confissão espontânea fixada em patamar razoável e proporcional com as peculiares do caso concreto. 5. O incremento da pena referente à continuidade delitiva (art. 71 do CP) está compreendido entre os limites mínimo e máximo legais e devidamente motivado pelo magistrado de primeiro grau. 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO ÚNICA. DELITOS COMETIDOS EM SITUAÇÕES SIMILARES. ACRÉSCIMO DE FUNDAMENTOS ÀS DECISÕES ORDINÁRIAS. NÃO OCORRÊNCIA.



    1. Na consideração dos arts. 59 e 60, ambos do CP, o fato de ter sido utilizada a mesma fundamentação para todos os três delitos não tem o condão de macular a dosimetria, pela apontada violação ao princípio da individualização da pena, por se tratar de crimes cometidos sob as mesmas circunstâncias. (AgRg no REsp n. 1874995/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020.)



    2. Não se vislumbra ilegalidade flagrante ou violação do princípio da individualização da pena no fato de o sentenciante ter adotado um critério único para afastar a pena-base de cada um dos seis delitos do mínimo legal, uma vez que os crimes foram praticados em situações similares, sendo que em todos eles, de fato, foram receptados semoventes de elevado valor e em grandes quantidades.



    3. Não houve acréscimo de fundamento por parte desta Corte às decisões proferidas pelas instâncias ordinárias para justificar a exasperação da pena-base. Em verdade, foi tão somente colacionado excerto do acórdão objurgado, em que é detalhada a quantidade de semoventes receptados de cada uma das seis vítimas, com o fito de demonstrar que muito embora não realizada uma dosimetria específica para cada um dos crimes cometidos, em todos os casos, consoante fundamentado pelas instâncias a quo, foram, de fato, receptados bens de elevado valor e em relevante quantidade.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (documento eletrônico 7). 



    Com efeito, reitero que a orientação jurisprudencial deste Suprema Corte é no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico, o que, não se dá na espécie.



    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicado o pleito cautelar.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator